Tribunal: TJSP
Processo: 1017271-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Funcionalismo – Ação de cobrança - Recebimento de vantagens pecuniárias relativas ao lustro anterior à impetração de mandado de segurança que reconheceu o direito almejado – Procedência – Inconformismo - Cabimento do ajuizamento de ação judicial para receber montante relativo a período anterior à impetração do mandamus – - Inteligência da Súmula 271 do E. STF – Descabimento de rediscussão

Ementa:

Funcionalismo – Ação de cobrança - Recebimento de vantagens pecuniárias relativas ao lustro anterior à impetração de mandado de segurança que reconheceu o direito almejado – Procedência – Inconformismo - Cabimento do ajuizamento de ação judicial para receber montante relativo a período anterior à impetração do mandamus – - Inteligência da Súmula 271 do E. STF – Descabimento de rediscussão do direito à incorporação do ALE - Prazo prescricional interrompido com a propositura do mandado de segurança que retoma curso quando do trânsito em julgado - Entendimento consolidado do A. STJ – Observância do Decreto no 20.910/32 - Prescrição quinquenal contada da impetração do mandado de segurança - De rigor o pagamento das diferenças almejadas no lustro anterior à propositura do mandamus – Precedentes desta E. Corte – Juros e correção monetária - Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF, sem efeitos modificativos – Honorários advocatícios - Arbitramento sob o paradigma do art. 85, § 8o do CPC/2015 - Apreciação equitativa, fixando-se verba suficiente à remuneração condigna do patrono, sem impor ônus excessivo à Fazenda Estadual - Sentença mantida - Recursos e reexame necessário desprovidos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000343274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017271-79.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes ARIVALDO DONIZETI DO
AMARAL, e outros.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento aos recursos e ao reexame necessário.
V.U. Declara o segundo juiz, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 15 de maio de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1017271-79.2019.8.26.0053
Apelantes/Apeladas: Fazenda Pública do Estado
de São Paulo e São Paulo Previdência
Apelantes/Apelados: Arivaldo Donizeti do Amaral
e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 15a Vara de Fazenda Pública
Juíza prolatora: Dra. Gilsa Elena Rios
TJSP (voto no 15905)
Funcionalismo Ação de cobrança - Recebimento de
vantagens pecuniárias relativas ao lustro anterior à
impetração
de
mandado
de
segurança
que
reconheceu o direito almejado
Procedência

Inconformismo - Cabimento do ajuizamento de ação
judicial para receber montante relativo a período
anterior à impetração do mandamus - Inteligência
da Súmula 271 do E. STF
Descabimento de
rediscussão do direito à incorporação do ALE - Prazo
prescricional interrompido com a propositura do
mandado de segurança que retoma curso quando do
trânsito em julgado - Entendimento consolidado do
A. STJ Observância do Decreto no 20.910/32 -
Prescrição quinquenal contada da impetração do
mandado de segurança - De rigor o pagamento das
diferenças
almejadas
no
lustro
anterior
à
propositura do mandamus Precedentes desta E.
Corte Juros e correção monetária - Aplicação do
Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF, sem
efeitos modificativos
Honorários advocatícios -
Arbitramento sob o paradigma do art. 85, § 8o do
CPC/2015 - Apreciação equitativa, fixando-se verba
suficiente à remuneração condigna do patrono, sem
impor ônus excessivo à Fazenda Estadual - Sentença
mantida
-
Recursos
e
reexame
necessário
desprovidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelações cíveis manejadas pela São Paulo
Previdência - SPPREV e Fazenda Pública do Estado de São Paulo e
por Arivaldo Donizeti do Amaral e outros, nos autos de processo pelo
rito ordinário ajuizado pelos últimos, os quais tramitaram na 15a Vara de
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cujos pedidos foram
julgados procedentes para condenar a parte requerida ao pagamento do
adicional de local de exercício (ALE) devidas aos autores, conforme
reconhecido no mandado de segurança, nos cinco anos anteriores à
impetração do mandamus (autos no 0000720-85.2012.8.26.0053), com
incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pelo
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos
estabelecidos no julgamento do Tema 810 pelo E. STF. À parte vencida
caberá arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos termos do art. 85, §§2o e 8o do CPC.
Vindicam a São Paulo Previdência - SPPREV e
Fazenda Pública do Estado de São Paulo a desconstituição da r.
sentença, aduzindo a ocorrência de prescrição para período anterior ao
quinquênio que antecedeu a propositura da presente ação de cobrança.
Sustenta que o mandado de segurança impetrado anteriormente não tem
o condão de interromper o lapso prescricional para a ação de cobrança.
Subsidiariamente, em sendo reconhecida a interrupção da prescrição
pela impetração do mandamus, defende que, após interrompida, deve
reiniciar após o trânsito em julgado pela metade do prazo. Sustenta,
ademais, ser vedada a incorporação do ALE, ressaltando o caráter pro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
labore faciendo da vantagem, bem como destaca a impossibilidade de
reflexo no cálculo de outras vantagens como RETP, quinquênio e sexta-
parte. Em caráter subsidiário, requer o cômputo de juros de mora a partir
da citação na ação de cobrança e não da notificação no mandado de
segurança.
Por sua vez, apelam Arivaldo Donizeti do
Amaral e outros, pugnando pela majoração do valor de honorários
advocatícios fixados, os quais devem respeitar o disposto no artigo 85,
§3o, inciso I, do CPC, constituindo verba honoraria mínima de 10% sobre
o valor da condenação, devidamente atualizado.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 423/437 e 447/453).
Considera-se interposto o reexame necessário
diante da iliquidez do valor da condenação, nos termos do enunciado da
Súmula no 4901 do A. STJ.
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese ao inconformismo dos apelantes, a
r. sentença não merece reparos.
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessume-se
dos
autos
que
os
autores,
ocupantes do cargo de Policial Militar, ajuizaram demanda ordinária em
10.04.2019 objetivando condenação das requeridas ao pagamento de
diferenças relacionadas ao quinquênio anterior à impetração do
mandado de segurança no 0000720-85.2012.8.26.0053, impetrado em
11.01.2012, por meio do qual restou reconhecido direito à incorporação
de adicional de local de exercício ALE ao salário base para todos os
efeitos legais.
Consabido, nos casos em que é concedida a
ordem nos autos de mandado de segurança, à luz do art. 14, §4o da Lei
12.019/06, como efeito da sentença, é possível receber as vantagens
pecuniárias relativas ao direito vindicado tão-somente a partir da
impetração do mandamus.
Em vista de tal óbice, a parte autora propôs a
demanda ora em tela, justamente para cobrar as vantagens relativas ao
quinquênio legal anterior à impetração do mandado de segurança, o que
por sinal encontra amparo nas Súmulas 269 e 271 do E. Supremo
Tribunal Federal:
Súmula 269 - O mandado de segurança não é
substitutivo de ação de cobrança.
Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança
não produz efeitos patrimoniais em relação a período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretérito,
os
quais
devem
ser
reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria.
Sendo assim, legítima a pretensão da parte
autora, sendo descabido afastar o quanto decidido no mandado de
segurança e rediscutir o direito à incorporação, sob pena de malferir a
coisa julgada, porquanto ilógico, sobretudo porque o ordenamento
jurídico, por meio das mencionadas súmulas, autoriza o ajuizamento
posterior de ação judicial para cobrar as parcelas anteriores.
Com efeito, a impetração do mandado de
segurança tem o condão de interromper o prazo prescricional com
relação às parcelas anteriores à sua propositura, de modo que torna a
correr após o trânsito em julgado da decisão proferida no mandamus,
observado os arts. 1o2 e 9o3 do Decreto 20.910/32.
Nessa linha, iterativa jurisprudência do A. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETUADOS COM
BASE
NAS
LEIS
ESTADUAIS
N.
10.420/1991,
11.050/1993 E 11.660/1994. PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DE
DIREITO
OBSTADA
PELA
ANTERIOR
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
PROVIMENTO NEGADO.
1.
A
impetração
de
mandado
de
segurança
interrompe a fluência do prazo prescricional. Para o
2 Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em
cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
3 Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a
interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizamento de ação ordinária de cobrança das
parcelas anteriores à impetração, o prazo de
prescrição volta a fluir, pela metade, após o trânsito
em
julgado
da
decisão
proferida
na
ação
mandamental. Precedentes.
2. Hipótese na qual, anteriormente à propositura da
ação de cobrança, houve a impetração de mandado
de segurança, no qual a ora agravada obteve
sentença favorável aos seus interesses, para que
fossem sustados os descontos que vinham sendo
efetuados em seus proventos. 3. Agravo regimental
não provido. (STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no REsp 1124853-
MG, 6a T. j. 8.03.2016, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ o grifo
o foi por nós)
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
INTERRUPÇÃO.
CONTAGEM
DO
PRAZO
REMANESCENTE PELA METADE APÓS O TRÂNSITO
EM JULGADO DO MANDAMUS. PRESCRIÇÃO DAS
PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO
AJUIZAMENTO DO WRIT.
1.
A
impetração
de
mandado
de
segurança
interrompe a fluência do prazo prescricional, de
modo que tão somente após o trânsito em julgado da
decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela
metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de
ação ordinária de cobrança das parcelas referentes
ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ.
2. Transitado em jugado o writ em 12/11/2004 e
ajuizada a ação ordinária de cobrança apenas em
5/10/2007, quando já transcorrido a metade do prazo
prescricional, estão prescritas as parcelas anteriores
ao quinquênio do ajuizamento do mandamus.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp
1332074/RS,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 04/09/2013 o grifo
o foi por nós)
ADMINISTRATIVO. RECEBIMENTO DE PARCELAS
PRETÉRITAS AO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TERMO
A
QUO
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DEVIDAS PARCELAS
ANTERIORES AOS CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO
DO WRIT. SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA
83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "A
impetração do Mandado de Segurança interrompe a
fluência do prazo prescricional de modo que tão
somente após o trânsito em julgado da decisão nele
proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação
Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao
quinquênio que antecedeu a propositura do writ".
2. A pretensão do agravante não encontra guarida na
jurisprudência desta Corte, não havendo falar em
prescrição das parcelas referentes ao período
existente entre o trânsito em julgado do writ e a
propositura da ação de cobrança. Agravo regimental
improvido. ((AgRg
no
REsp
1365316/CE,
Rel.
Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013,
DJe 25/04/2013)
Por oportuno, no que tange ao termo a quo da
prescrição, imperioso reconhecer que a prescrição quinquenal tem como
termo a data em que impetrado o mandado de segurança, quando
ocorreu a suspensão do prazo prescricional, conforme orienta a
jurisprudência desta E. Corte, ao observar a jurisprudência do A. STJ:
APELAÇÕES CÍVEIS
AÇÃO DE COBRANÇA -
POLICIAIS MILITARES INATIVOS SPPREV é parte
legítima para figurar no polo passivo da demanda -
Pessoa jurídica de direito público (Autarquia Estadual), integrante da Administração Pública
indireta, responsável pelo pagamento e concessão
de benefícios previdenciários no Estado de São
Paulo, tendo sucedido a Caixa Beneficente da Polícia
Militar (CBPM) em funções de cunho previdenciário,
nos termos dos artigos 36, caput, e 40, da Lei
Complementar Estadual no 1.010/07
Autores
filiados à Associação dos Oficiais de Reserva e
Reformados da Polícia Militar do Estado de São
Paulo (AORRPM)
Aproveitamento dos efeitos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisão definitiva, prolatada em sede de mandado de
segurança coletivo, que reconheceu o direito dos
policiais militares estaduais inativos ao recebimento
do
Adicional
Local
de
Exercício
(ALE)

Indeferimento da inicial afastado Possibilidade de
pleitear pela via ordinária própria as diferenças de
aposentadoria anteriores à impetração (Súmula 271,
STF)
Inocorrência da prescrição do fundo de
direito
Observância, apenas, da prescrição
quinquenal, contada do trânsito em julgado da
sentença proferida no Mandado de Segurança

Precedentes do STJ
Procedência da demanda

Correção monetária, a fluir da data do respectivo
vencimento de cada parcela, e juros moratórios
correndo da notificação da autoridade coatora no
mandamus coletivo, momento em que ocorreu a
constituição em mora da devedora (artigo 219, CPC) -
Índices de atualização monetária e juros amoldados à
modulação de efeitos realizada pelo STF nas Ações
Diretas de Inconstitucionalidade nos 4.357 e 4.425
Encargos sucumbenciais carreados à Autarquia-ré,
vencida na causa, fixados os honorários advocatícios, equitativamente, em R$
800,00
(oitocentos
reais)
-

Reexame
necessário
parcialmente provido, recurso dos autores provido,
com desprovimento do apelo da SPPREV.
“(...) E inocorrente a prescrição do fundo de direito
tendo se em vista que o direito de que se cuida foi
reconhecido há menos de cinco anos do ajuizamento
desta demanda -, é o caso de declaração da
prescrição
quinquenal,
como
postulado
pelos
autores, em suas razões recursais, porquanto
prescritas estão somente as parcelas anteriores ao
quinquênio que antecedeu a impetração do mandado
de segurança - momento em que foi interrompido o
lapso da prescrição nuclear, que voltou a correr
apenas com o trânsito em julgado do writ, em
25/04/2013. Esse é o entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:
“1. A impetração de mandado de segurança interrompe o
prazo prescricional em relação à ação de cobrança, de
modo que somente a partir do trânsito em julgado do
mandamus inicia a contagem do prazo em relação à
ação ordinária para a cobrança dos créditos recolhidos
indevidamente. Precedentes. (...)” (REsp 1222417/SP, 2a
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
01/03/2011, DJe 15/03/2011); e
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PÚBLICO.
PARCELAS
PRETÉRITAS.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não obstante o
mandado de segurança não seja via adequada à
postulação de parcelas pretéritas, a sua impetração
interrompe o prazo prescricional, que só recomeça a
fluir com o trânsito em julgado da decisão que concede a
segurança. Inteligência dos arts. 172 do Código Civil de
1916 e 219 do CPC. 2. Recurso especial conhecido e
provido para reconhecer a prescrição tão-somente das
parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a
impetração
do
mandado
de
segurança.”
(REsp
361.031/SC, 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves
Lima, j. 06/06/2006, DJe 26/06/06, p. 184).
Destarte, o pedido deve ser julgado procedente, para
condenar
a
Autarquia-ré
ao
pagamento
das
diferenças devidas aos autores relativas aos cinco
anos anteriores ao ajuizamento do Mandado de
Segurança coletivo”. (Apelação no 1015046-28.2015.8.26.0053.
Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do julgamento:
20/10/2015; Data de registro: 24/10/2015)
SERVIDOR PÚBLICO Cobrança de verbas salariais
Reconhecimento do direito em anterior mandado
de segurança Prestações anteriores à impetração
Súmula 271 do STF
Admissibilidade

Prescrição quinquenal a contar do ajuizamento do
Mandado de Segurança
Aplicável a LF 11.90/09
também no que concerne à correção monetária

Sentença de procedência Recursos parcialmente
providos. (Apelação no 1031037-44.2015.8.26.0053 Relator(a):
Reinaldo Miluzzi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 09/05/2016; Data de registro:
10/05/2016)
AÇÃO DE COBRANÇA - POLICIAIS MILITARES
INATIVOS - DECISÃO DEFINITIVA EM MANDADO DE
SEGURANÇA COLETIVO QUE RECONHECEU O
DIREITO AO RECEBIMENTO DO ALE (ADICIONAL
LOCAL
DE
EXERCÍCIO)
AOS
INATIVOS
-
POSSIBILIDADE DE PLEITEAR PELA VIA ORDINÁRIA
PRÓPRIA
O
RECEBIMENTO
DAS
DIFERENÇAS
SALARIAIS
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO

INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO

OBSERVÂNCIA,
APENAS,
DA
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
-
PROCEDÊNCIA
MANTIDA

MODIFICAÇÃO
DAS
TAXAS
DE
JUROS
E
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉBITO, CONFORME ENTENDIMENTO DO STF -
DESPROVIDOS OS RECURSOS DA SPPREV E DOS
AUTORES E PARCIALMENTE PROVIDO O REEXAME
NECESSÁRIO, APENAS PARA ALTERAR O CRITÉRIO
DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA.
“(...)E inocorrente a prescrição do fundo de direito, tendo
em vista que o direito foi reconhecido há menos de cinco
anos do ajuizamento desta ação, sendo caso apenas da
prescrição quinquenal, como bem salientado pelo
Desembargador Relator, no julgamento da Apelação da
sentença, decisão mantida pelo C. STJ, pois prescritas
estão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que
antecedeu a impetração do mandado de segurança
(págs.
92/112
e
124/127).”
(Apelação
no
1046174-03.2014.8.26.0053. Relator(a): Ferraz de Arruda; Comarca:
São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 03/06/2015; Data de registro: 09/06/2015)
Na vertente dos autos, o v. acórdão que deu
provimento ao recurso de apelação dos autores, reformando a r.
sentença de extinção do processo pela prescrição e determinando o
recálculo do adicional por tempo de serviço, transitou em julgado em
31.08.2017 (fls. 170). Por seu turno, a demanda em apreço foi proposta
em 10.04.2019.
Assim, à luz do firme entendimento do A. STJ,
de rigor a mantença do decisum para reconhecer o direito dos
requerentes a receberem as parcelas vencidas no lustro anterior à
impetração do mandado de segurança, atualizadas, desde o vencimento
de cada parcela, e com incidência de juros de mora, a partir da citação.
Ressalte-se que o termo inicial para a incidência
dos juros moratórios corresponde à constituição em mora da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública, consoante a regra do artigo 240 do CPC/15 e, ainda, a
jurisprudência do A. STJ:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO
DIREITO
RECONHECIDO
NA
VIA
MANDAMENTAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DAS
PARCELAS
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA
INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO
INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA
AUTORIDADE COATORA QUANDO DA IMPETRAÇÃO
DO MANDAMUS. 1. Bem da verdade, cabe ao
magistrado decidir a questão de acordo com o seu
livre convencimento, não estando obrigado a rebater,
um a um, os argumentos apresentados pela parte
quando já encontrou fundamento suficiente para
decidir a controvérsia (EDcl no AgRg no AREsp
195.246/BA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, DJe 04/02/2014). Sendo assim, bem ou mal,
certo ou errado, a Corte de origem decidiu a
controvérsia de modo integral e suficiente. 2. Por fim,
acerca do momento da citação válida, sem razão ao
recorrente, tendo em vista que o Superior Tribunal de
Justiça declarou o termo inicial dos juros de mora,
consequentes de ação de cobrança dos valores
pretéritos ao mandado de segurança, é o momento
em que a autoridade coatora é notificada no writ.
Ademais, asseverou que a impetração do mandamus
interrompe a fluência do prazo prescricional no
tocante à ação ordinária de cobrança. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no REsp no 1.711.432/DF; Rel. o
Min. Mauro Campbell Marques; j. 7.8.18; grifos nossos)
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.1.1
Condenações
judiciais
referentes
a
servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E." (grifo nosso)
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
No tocante ao pedido de majoração dos
honorários advocatícios fixados, formulado pelos apelantes Arivaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Donizeti do Amaral e outros, convém inicialmente observar que a
imposição de verba honorária constitui-se em efeito ope legis da
sucumbência, posto ademais não se possa admitir o exercício não
remunerado da advocacia.
Cabe destacar que o novo Código de
Processo Civil dispôs sobre a apreciação equitativa para fins de
arbitramento de verba honorária sucumbencial em seu art. 85, §8o
apenas para as hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico, ou ainda quando o valor da causa for muito baixo,
observando-se o que prevê o §2o em seus incisos, do mesmo artigo.
Contudo, em análise teleológica e sistemática
do instituto, é possível extrair do dispositivo a intenção do legislador de
corrigir disparidades entre o valor fixado e o trabalho verdadeiramente
empreendido pelo patrono para a resolução da lide, de forma que,
restando condenação excessiva da parte vencida, cabível o arbitramento
por meio de juízo de equidade, já que verificada a desproporção
igualmente presente caso a quantia fosse irrisória.
Assim, tais disposições do CPC/2015 devem se
coadunar
com
os
postulados
normativos
específicos
da
proporcionalidade e da razoabilidade, em interpretação sistemática e
unitária do ordenamento jurídico e em consonância com o postulado
inespecífico da proibição de excesso, como critério para aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito.
Desse modo, entende esta Relatoria como
razoável e proporcional os honorários advocatícios sucumbenciais
originalmente fixados em valor equivalente em R$ 2.000,00 (dois mil reais),
sob pena de desproporcional ônus ao erário estadual. Considera-se que
o valor remunera condignamente o patrono dos autores, ante a ausência
de complexidade na ação de cobrança, não se podendo desconsiderar
que o feito não demandou dilação da fase instrutória e não houve
audiência.
Como consectário lógico do julgamento, cumpre
majorar a verba honorária arbitrada em desfavor das requeridas para R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de honorários recursais, nos termos
do art. 85, §11 do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação 4 e calcado sobretudo no
4 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela intensidade: o
conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”. Enquanto o “conselho” se relaciona com
uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir ou não uma relação
jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação”
como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do
Direito. Conselhos, recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de
livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para quem emita sobreditas declarações
unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas
“informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in
Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1
(338).
RGRK-STEFFEN,
anot.
3
ao
676,
in
SOERGEN
Kommentar
zum
Bürgerlichen
Gesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por
Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico5.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
5 5 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento aos recursos e ao reexame necessário.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.989
Apelação Cível no 1017271-79.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Aptes/Apdos: São Paulo Previdência - Spprev e Estado de São Paulo
Apdos/Aptes: Arivaldo Donizeti do Amaral, Daniel Aparecido Mariano, David
Jose Mariano, Fernanda Marques de Morais, João Carlos Firmino, Jose Carlos da
Silva, Jorge Luiz Miranda, Luiz Antonio da Silva Junior, Luiz Carlos de Carvalho,
Luiz Marcio de Jesus Rodrigues, Mario Edson Vieira, Nelson Martins dos Santos,
Neri Cícero Clementino, Onivaldo de Jesus Silveira, Paulo Monteiro Filho,
Roberto Aparecido Perez, Robisom Aparecido Cabral de Oliveira, Roseli
Marques de Araujo Ramos, Samuel Sousa Revoredo, Sandra Silveira Cleto,
Sérgio Soares dos Santos, Thebi Ferreira de Barros, Valter Aparecido Tellis,
Waldir Petti Martins, Wanderley José da Silva, Eduarda Teles Machado e Simone
de Barros Teles
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1094BB36
22
23
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
109B667B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1017271-79.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.